Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-51.2023.8.11.0012
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002555-51.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), REGINA VARGAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 001.469.661-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO VAGNER DA SILVA - CPF: 012.428.801-43 (APELADO), REGINA VARGAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 001.469.661-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. HOME
CARE
DE ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO ESTADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002/STF). FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM AÇÕES DE SAÚDE (TEMA 1.313/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação do Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a oferta de tratamento domiciliar em regime de home
care
de alta complexidade e o custeio da energia elétrica indispensável aos equipamentos médicos, direcionando prioritariamente a obrigação ao ente estadual, bem como condenou ao pagamento de honorários de 8% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussã
o

2.

Há três questões em discussão: (i) impugnação ao valor da causa; (
ii
) ausência de interesse processual; e (
iii
) responsabilidade pelo custeio da energia elétrica vinculada ao home
care
, além do critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3.

Valor da causa mantido, pois a fixação com base no menor orçamento privado anual atende ao art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC e reflete o benefício econômico perseguido.

4.

Presente o interesse processual, uma vez que os ofícios administrativos não obtiveram resposta eficaz e a documentação médica comprova a necessidade do tratamento, com pontuação de alta complexidade na avaliação ABEMID.

5.
A energia elétrica é insumo indispensável e indissociável do tratamento domiciliar, devendo integrar o custeio do home
care
, e, por envolver procedimentos de média e alta complexidade, a responsabilidade prioritária recai sobre o Estado de Mato Grosso.

6.

No tocante aos honorários, é devida a verba à Defensoria Pública quando vencedora (Tema 1.002/STF) e, em ações de saúde, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, afastado o art. 85, § 8o-A, do CPC (Tema 1.313/STJ), sendo adequado o arbitramento em valor certo.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Em ações de saúde com home
care
de alta complexidade, o custeio da energia elétrica indispensável aos equipamentos integra a obrigação estatal, recaindo prioritariamente sobre o Estado; 2. O valor da causa pode ser fixado com base em orçamento privado anual (CPC, art. 292, §§ 1o e 2o); 3. É devido honorário sucumbencial à Defensoria Pública (Tema 1.002/STF); 4. Os honorários em ações de saúde devem ser fixados por equidade (Tema 1.313/STJ).
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC, art. 292, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ); STJ, Tema 1.313;

TJMT, N.U 1022942-55.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1010463-93.2024.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
E
stado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da a
ção de obrigação de fazer no 1002555-51.2023.8.11.0012
, ajuizada por
Cláudio Vagner da Silva
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
na
qual foi julgada procedente a pretensão inicial
,
para determinar que os entes públicos forneçam ao autor tratamento domiciliar na modalidade home
care
de alta complexidade e arquem pelas despesas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos médicos, fixando ao Estado a responsabilidade principal pelo cumprimento da obrigação, bem como condenando os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação. Em preliminar, sustenta que o valor atribuído à causa é
inidôneo
, por ter sido calculado com base em orçamentos de hospitais privados, defendendo que se adotem os valores praticados nos contratos públicos de
home
care
. Alega, ainda,
ausência de interesse processual
, por se tratar de serviço de natureza eletiva e inexistir demora excessiva na análise administrativa, requerendo a
extinção do feito sem resolução de mérito
.

No mérito, argumenta que o custeio da energia elétrica deve ser atribuído ao Município, por se tratar de despesa de baixo custo, devendo eventual bloqueio judicial (via SISBAJUD) recair,
em primeiro lugar
, sobre contas municipais, com responsabilidade subsidiária do Estado. Sustenta também que não foi comprovada a incapacidade financeira do paciente e de sua família para arcar com a despesa, e que a determinação de alteração da titularidade da unidade consumidora é inexequível, por escapar à competência administrativa estadual.

Quanto aos
honorários sucumbenciais
, requer a suspensão do feito em razão do
IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
e do
Tema 1.255/STF
.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da verba por
apreciação equitativa
, no valor de
R$ 1.000,00
, sob o argumento de que a causa não demandou maior complexidade ou tempo de trabalho.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de
afastar a condenação relativa ao custeio da energia elétrica
ou, subsidiariamente,
direcionar tal obrigação ao Município
; requer, ainda, que o
valor do tratamento seja limitado ao teto da Tabela SUS
, que se imponha a
renovação periódica da prescrição médica a cada três meses
e que os
bloqueios e liberações de valores ocorram de forma gradual
, condicionados à
prestação de contas trimestral
,
bem como que o arbitramento dos honorários de sucumbência ocorra com base em apreciação equitativa

(Id. 239711212).

A
Defensoria Pública
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 239711217).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
também opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 252379665).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do
IRDR – Tema 7/TJMT
, instaurado para uniformizar a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde ajuizadas contra a Fazenda Pública.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado,
trata-se
de
recurso de
apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1002555-51.2023.8.11.0012, ajuizada por
Cláudio Vagner da Silva
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
na qual foi julgada procedente a pretensão inicial, para determinar que os entes públicos forneçam ao autor tratamento domiciliar na modalidade home
care
de alta complexidade e arquem pelas despesas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos médicos, fixando ao Estado a responsabilidade principal pelo cumprimento da obrigação, bem como condenando os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

No tocante ao sobrestamento em razão do
IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
, cumpre registrar que a controvérsia relativa à fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde foi
definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, nos termos do art. 927, III, do CPC. Assim, não subsiste fundamento para a manutenção da suspensão processual.

Nessa linha, este Tribunal tem reiterado a aplicação imediata do Tema 1.313/STJ, afastando a suspensão automática, v.g.:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)

À luz dessa orientação,
afasto o sobrestamento
e determino o prosseguimento do julgamento. Verifico, ademais, que também não há razão para suspensão em virtude do
Tema 1255 do STF
, porquanto, tratando-se de demanda de saúde, deve prevalecer o entendimento firmado pelo STJ no
Tema 1.313
, de aplicação imediata e obrigatória.

Passo, pois, à análise das preliminares.

I. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO
A
O VALOR DA CAUSA

O Estado sustenta que o valor atribuído à causa, fixado em
R$ 349.200,00 (trezentos e quarenta e nove mil e duzentos reais)
, seria excessivo, defendendo a adoção, como parâmetro, dos valores praticados nos contratos administrativos vigentes com prestadores de serviço de
home
care
, o que resultaria no montante de
R$ 223.624,55 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, correspondente à prestação anual do serviço.

Sem razão, pois, no caso, o valor da causa foi corretamente fixado com base no menor orçamento apresentado por instituições privadas, correspondente ao custo anual do tratamento pleiteado, em conformidade com o disposto no art. 292, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que determina que, havendo pedido de prestações sucessivas por tempo indeterminado, o valor da causa deve equivaler a uma prestação anual.

A correção do valor da causa somente se justifica quando o montante indicado não guarda correspondência com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico efetivamente perseguido pelo autor, o que não ocorre na hipótese. A parte autora observou os critérios legais, valendo-se de orçamentos idôneos apresentados nos autos para estimar o custo do serviço médico requerido.

Cumpre destacar que os valores praticados em contratos públicos refletem a realidade das aquisições regulares da Administração, realizadas mediante licitação e planejamento orçamentário prévios, o que não se confunde com as situações excepcionais decorrentes da execução judicial de obrigações individualizadas, nas quais o jurisdicionado busca atendimento imediato e personalizado para resguardar o direito à saúde e à vida.

O art. 292 do CPC confere ao autor liberdade para estimar o valor do benefício econômico perseguido, inexistindo obrigatoriedade de utilização da Tabela SUS, de contratos administrativos ou de outras referências de natureza pública.

Dessa forma, revela-se válida a fixação do valor da causa com base em orçamentos obtidos no mercado privado, por traduzirem, com maior fidelidade, o custo real do tratamento e o benefício econômico buscado pela parte autora, não havendo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade que justifique a correção pretendida pelo Estado.

Assim, afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa, mantendo-o conforme atribuído na petição inicial.

I.II. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Estado suscita a preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, inexistindo demonstração de urgência ou de demora excessiva na análise administrativa, razão pela qual entende ter havido ajuizamento prematuro da ação, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito.

No caso em exame, todavia, não há falar em ausência de interesse processual da parte autora. Consta dos autos o envio dos Ofícios no 291/2023, dirigido à Secretaria Municipal de Saúde, e no 292/2023/DPNX, encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde, ambos contendo solicitação expressa de fornecimento do serviço de
home
care
. Todavia, não houve resposta administrativa eficaz que resultasse na efetiva implementação do tratamento, circunstância que evidencia a inércia do Poder Público e, por conseguinte, legitima a propositura da ação judicial como meio necessário à concretização do direito fundamental à saúde.

Ademais, foi juntada aos autos documentação médica que comprova a necessidade do tratamento domiciliar, acompanhada de avaliação de complexidade assistencial, na qual o paciente obteve pontuação 21 na Tabela ABEMID, o que o classifica como caso de alta complexidade, demandando acompanhamento contínuo e especializado. Importa frisar que não há, nos autos, qualquer documento que indique tratar-se de internação de caráter eletivo, tampouco que descaracterize a urgência e a imprescindibilidade do atendimento domiciliar.

Dessa forma, resta inequívoca a presença do interesse processual, uma vez que demonstrada a necessidade clínica do tratamento em regime de
home
care
de alta complexidade e a omissão administrativa na sua efetiva implementação, tornando-se indispensável a intervenção jurisdicional para assegurar a integralidade da assistência à saúde.

Diante do exposto, afasto a preliminar de ausência de interesse processual.

II. DO MÉRITO

No caso em exame, a sentença condenou os entes públicos
a fornecer
tratamento domiciliar na modalidade home
care
de alta complexidade, bem como
a custear
a energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento,
direcionando a obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo.

O Estado de Mato Grosso pretende afastar a condenação
relativa ao
custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no home
care
.

É incontroverso que o fornecimento contínuo de energia elétrica constitui condição essencial à execução do tratamento domiciliar,
uma vez que
o funcionamento ininterrupto dos aparelhos utilizados pelo paciente é indispensável à preservação de sua vida e de sua saúde. Trata-se, portanto, de despesa acessória indissociável da obrigação principal,
integrando o próprio custeio
do tratamento de saúde determinado judicialmente.

Considerando que o
home
care
envolve procedimentos de média e alta complexidade, alheios à esfera da atenção básica, conclui-se que a responsabilidade pelo custeio integral do tratamento — inclusive das despesas com energia elétrica — recai, primariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município.

Sendo a energia elétrica absolutamente indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados pelo paciente e, por conseguinte, à sua própria sobrevivência, impõe-se reconhecer que cabe ao Estado suportar esse ônus, sob pena de
comprometer-se
a efetividade da tutela do direito fundamental à saúde (CF, art. 196).

Nesse mesmo sentido, colhe-se o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de 24 horas, com equipe multiprofissional e materiais necessários, para paciente com múltiplas patologias neurológicas e motoras de extrema gravidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial de fornecimento de tratamento home
care
, incluindo o custeio integral de despesas correlatas.

III. Razões de decidir:

3. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal de implementação de políticas públicas que assegurem o acesso a tratamentos necessários à manutenção da vida e dignidade humana.

3. Restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, corroborada por avaliações médicas que caracterizaram o paciente como totalmente dependente e elegível para serviço de atenção domiciliar de média complexidade.

4. A ausência de previsão específica no Sistema Único de Saúde (SUS) não exime o Estado de garantir o tratamento de saúde essencial à preservação da vida, especialmente quando configurada urgência e complexidade médica.

5. As despesas acessórias ao tratamento, como custeio de energia elétrica para equipamentos médicos, constituem parte integrante da obrigação estatal de fornecimento do serviço de home
care
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento domiciliar (home
care
) quando comprovada a necessidade médica e a impossibilidade de atendimento pela rede pública de saúde; 2.
As despesas acessórias ao tratamento, incluindo o custeio de energia elétrica para equipamentos médicos, integram a obrigação estatal de assistência à saúde;
3. A inexistência de previsão específica no SUS não constitui óbice à concessão judicial de tratamento essencial à preservação da vida; 4. Os bloqueios judiciais devem observar o menor orçamento e limitar-se ao período máximo de 3 (três) meses.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024. (N.U 1022942-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025) (negritei)

No caso concreto, a atribuição primária da obrigação ao Estado de Mato Grosso está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
tratando-se de despesa acessória intrinsecamente vinculada ao tratamento de saúde.

Ademais, restou demonstrado que a família do paciente não possui condições de arcar com o custo da energia elétrica, uma vez que o núcleo familiar é composto apenas por sua irmã, Sra. Regina Vargas da Silva Barbosa (47 anos), pessoa
sem condições econômicas de suportar tais despesas
(Id. 239710237 e 239710238).

Por outro lado, mostra-se pertinente o pleito subsidiário,
para que
eventuais bloqueios judiciais de valores
se limitem ao menor orçamento apresentado e sejam destinados
ao custeio de, no máximo, três meses de tratamento, condicionados à apresentação periódica de prescrição médica atualizada e à devida prestação de contas —
medida que se revela razoável e adequada ao controle judicial da execução.

Por conseguinte, tanto a parte autora quanto
a empresa responsável pela prestação do serviço devem
ser compelidas a apresentar
prestação de contas regular
, sob pena de suspensão do custeio do tratamento.

No tocante à verba honorária, não há controvérsia quanto à sua exigibilidade. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou no
Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ)
a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Em aplicação dessa orientação vinculante, consigno, a título exemplificativo, a seguinte decisão monocrática:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)

Sobre o
critério de arbitramento, impõe-se a apreciação equitativa nas demandas de saúde, nos termos do Tema 1.313/STJ, afastando-se a incidência do § 8o-A do art. 85 do CPC:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

No caso, os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da causa, razão pela qual o apelo deve ser provido nesse ponto, para adequar o arbitramento aos parâmetros definidos pelo Tema 1.313/STJ. Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC — grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da demanda, trabalho realizado e tempo despendido —, bem como o valor atribuído à causa (R$ 349.200,00) e, sobretudo, a natureza personalíssima e inestimável da tutela voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, mostra-se adequado e proporcional
arbitrar, por apreciação equitativa, os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em consonância com o Tema 793/STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, a verba honorária deve ser suportada em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Nova Xavantina.

Nesse sentido
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença
,
tão somente para:

1. Fixar os
honorários sucumbenciais
, por apreciação equitativa, em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a serem suportados em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Nova Xavantina;

2. Delimitar
que eventuais bloqueios judiciais de verbas públicas sejam realizados com base no menor orçamento apresentado,
limitados ao custeio de, no máximo, três meses de tratamento
, condicionados à apresentação de prescrição médica atualizada e
à prestação de contas periódica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025